Tribunal: TJDFT
Processo: 0742853-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742853-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDO TELES SIROTHEAU CORREA, MARIA THEREZA CAL SIROTHEAU CORREA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por IVANILDO TELES SIROTHEAU CORREA e MARIA THEREZA CAL SIROTHEAU CORREA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0012731-25.2001.8.07.0001), que tem como autor o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada e limitou à 60% (sessenta por cento) a constrição realizada por meio do SISBAJUD, no montante de R$ 13.199,28 para Ivanildo e de R$ 6.275,97 para Maria Thereza (ID 143295876): “Cuida-se de impugnação à bloqueio de valores (realizados por meio do SISBAJUD em cumprimento de sentença promovido pelo BRB – Banco de Brasília S.A.) apresentada por IVANILDO TELES SIROTHEAU CORREA e MARIA THEREZA CAL SIROTHEAU CORREA, com pedido de levantamento das constrições realizadas em contas bancárias. Aduzem que a dívida se arrasta há mais de 20 (vinte) anos e o valor atualizado perfaz a monta de R$831.851,03. O bloqueio via SISBAJUD abarcou o valor de R$21.998,80 (vinte e um mil novecentos e noventa e oito mil reais e oitenta centavos) de IVANILDO e R$10.037,34 (dez mil trinta e sete reais e trinta e quatro centavos) de MARIA THEREZA, os quais informam serem oriundos de proventos e pensão e quantias depositadas em caderneta de poupança. Juntaram extratos bancários e documentos. DECIDO. Trata-se de pedido de desbloqueio das quantias de R$21.998,80 (vinte e um mil, novecentos e noventa e oito mil reais e oitenta centavos) e de R$10.037,34 formulado pelos executados. Os devedores se manifestaram antes da intimação prevista no artigo 854, §2o, do CPC. A insurgência é tempestiva. O artigo 854 do CPC preceitua a análise da impenhorabilidade dos valores ou indisponibilidade excessiva de ativos financeiros independentemente da manifestação da parte credora. O artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece que os salários e quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e da família são impenhoráveis. No entanto, grande parte da doutrina e a jurisprudência pátria majoritária, entendem que, em atenção aos princípios da racionalidade e proporcionalidade, a impenhorabilidade desses valores não pode impedir a satisfação do crédito executado. A total impenhorabilidade de salários contraria a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna da devedora, não se esquecem de que os salários de alto e médio valor podem ser parcialmente constritos, sem sacrifício da subsistência digna. É o entendimento adotado pela e. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Os contracheques juntados aos IDs 143248519 e 143248520 comprovam que MARIA THEREZA aufere remuneração líquida de R$14.851,70 (mesmo após o desconto de vários empréstimos consignados livremente contratados) e que IVANILDO recebe proventos líquidos de R$20.673,90. As despesas colacionadas também demonstram que os executados possuem padrão de vida incompatível com a situação de quem ostenta dívida de alta monta e não envida esforços para quitá-la. Eles moram em bairro nobre desta Capital (Lago Sul) e pagam aluguel de R$9.759,05 (IDs 143248517 e 143248521). Os gastos com cartão de crédito também são incongruentes com a situação. A fatura de pagamento juntada ao ID 143248529 é de R$10.033,14. Como exemplo da incompatibilidade do modo de vida mantido com a posição de devedores, somente os pedidos de comida para entrega domiciliar (ifood) e em restaurantes (marzuk) somaram cerca de mil e quinhentos reais naquele mês. O extrato bancário de ID 143248523 evidencia que os saques em espécie foram de R$3.000,00. O demonstrativo de ID 143248524 expõe MARIA THEREZA possui conta com aplicação automática (os valores creditados e não utilizados são transferidos para fundo de investimentos e remunerados). Portanto, não é poupança no sentido estrito. A média depositada é de R$10.000,00. Não se mostra razoável entender que os executados possuem alto padrão de vida e de despesas e, ainda assim, deixem de honrar pagamento da dívida executada. A questão exige a incidência da exceção preconizada pelo entendimento jurisprudencial mencionado. Os valores dos rendimentos dos executados são suficientes para arcar com as despesas anexadas. Em caso de diminuição do elevado padrão de vida, a remuneração sobeja e muito ao necessário para a subsistência. Nesse contexto, a constrição de 60% (sessenta por cento) da remuneração serve para amortizar a dívida ao erário. Os 40% (quarenta por cento) remanescentes são suficientes para que tenham vida digna. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada e limito à 60% (sessenta por cento) a constrição realizada por meio do SISBAJUD, no montante de R$13.199,28 para IVANILDO e de R$6.275,97 para MARIA THEREZA, nos termos do artigo 854, §4o, do CPC. Converto as indisponibilidades em penhora (sem a necessidade de lavratura de termo). Defiro o desbloqueio dos valores remanescentes de R$8.799,52 para IVANILDO TELES SIROTHEAU CORREA e de R$4.183,98 para MARIA THEREZA CAL SIROTHEAU CORREA (dos quais R$442,61, mantido por ela no Banco do Brasil, será restituído totalmente, e R$3.741,37 serão restituídos da conta bancária mantida por ela junto ao Banco Bradesco). Operações realizadas por meio do SISBAJUD, conforme protocolos anexo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias de R$13.199,28 e de R$6.275,97 (total de R$19.475,25) em favor do Banco de Brasília S.A. INTIME-SE os executados sobre o teor desta decisão. INTIME-SE o Banco de Brasília S.A. para ciência e para requerer o que entender de direito. Em caso de pedido de continuidade do procedimento executório, deverá apresentar planilha de débito com o decote do valor ora constrito e indicar bens dos devedores à penhora. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução.” Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que o executado Ivanildo, de 82 anos, sofre há alguns anos de neuropatia grave de diagnóstico não conclusivo, com repercussão cognitiva e motora, e a executada Maria Thereza é idosa de 70 anos, obesa, hipertensa e com bronquite crônica, por isso, não têm condições de se manterem sem os valores penhorados. Afirmam que é ilegal o ato constritivo de penhora de 60% de seus proventos, pois afrontou a impenhorabilidade do numerário de caráter alimentar (pensão e aposentadoria) dos executados, prevista no art. 833, IV, do CPC. Alegam que parte da jurisprudência do STJ tem admitido a penhora de proventos no percentual máximo de 30%, em hipóteses excepcionalíssimas, não sendo a hipótese dos autos. Asseveram que a caderneta de poupança indicada pelos executados é aquela junto ao Banco Santander, vinculada à conta corrente de titularidade conjunta, Agência 3067, no 60.018932.5, donde se bloqueou a importância de R$ 12.644,67. Sustentam que a referida importância é efetivamente saldo de poupança, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, cuja impenhorabilidade é albergada pelo artigo 833, X, do CPC, e respaldada pela jurisprudência recente do STJ. Acrescentam que o juízo entendeu erroneamente que o valor do aluguel pago pelos executados e a localidade onde residem são incongruentes com a condição de devedores, no entanto, os agravantes só residem no Lago Sul porque sua progênita Renata, seu cônjuge e filho resolveram, em junho de 2021, morar com os executados, que fazem o repasse mensal de R$ 4.000,00 dos R$ 8.200,00 do aluguel. Justificam a presença do periculum in mora por se tratar de 2 idosos, um deles com mais de 80 anos de idade, com graves problemas de saúde e que requer cuidados especiais, além de necessitarem urgentemente de recursos para atender suas demandas diárias alimentares e farmacológicas, indispensáveis à sua saúde e subsistência. Assim, os agravantes requerem seja concedida antecipação de tutela recursal “determinando-se a desconstituição das penhoras efetuadas sob o saldo monetário nas contas salários e a respectiva liberação dos valores penhorados, que correspondem a 60% do saldo de proventos e caderneta de poupança dos executados” e, no mérito, o provimento do recurso nos mesmos termos (ID 42317622). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 42317631). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de execução de título extrajudicial, decorrente de empréstimo obtido por meio da nota promissória de crédito comercial no 105-2001/101, no valor originário de R$ 56.600,00 (ID 21210841 - origem). Em relação às penhoras, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). No caso dos autos, os demonstrativos de pagamentos comprovam que a agravante, Maria Thereza, recebe pensão militar da aeronáutica no valor líquido de R$ 14.851,70 (ID 143248519 - origem), enquanto o agravante, Ivanildo, recebe aposentadoria de militar veterano da aeronautica líquido de R$ 20.673,90 (ID 143248520 - origem). Nota-se que a penhora de percentual da remuneração líquida dos devedores preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, razoável admitir a penhora de 20% do valor encontrado nas contas bancárias dos executados, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Defiro em parte o pedido de antecipação de tutela recursal para permitir a penhora de 20% sobre o valor encontrado nas contas bancárias dos agravantes, podendo o restante do montante ser liberado em favor dos respectivos devedores. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator